Tribunal: TJSP
Processo: 2020998-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da devedora – Matéria suscitada pela excipiente demanda dilação probatória e instauração de contraditório, o que refoge ao escopo da via eleita – Irresignação contra a decisão que indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros da executada, penhorados via sistema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da devedora – Matéria suscitada pela excipiente demanda dilação probatória e instauração de contraditório, o que refoge ao escopo da via eleita – Irresignação contra a decisão que indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros da executada, penhorados via sistema BACENJUD – Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Decisão parcialmente mantida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO